Tribunal: STF
Processo: AI 90431
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LITIGIO CONCERNENTE A MATÉRIA ENQUADRADA NO
ART-110, DA CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO DE 1946,
ART-185, E A CONSTITUIÇÃO EM VIGOR, SEM MENÇÃO EXPRESSA AO
DISPOSITIVO QUE TERIA SIDO VULNERADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO E ADMISSIVEL PRETENDER A RECORRENTE
SUPRIR A FUNDAMENTAÇÃO, AO ENSEJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.